Tribunal: TJDFT
Processo: 0002542-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
III - Recurso conhecido e desprovido.